Tribunal: TJMT
Processo: 1001135-76.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001135-76.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR LOPES PIVA - CPF: 045.353.118-03 (ADVOGADO), JAIR RIBEIRO DE SOUZA registrado(a) civilmente como JAIR RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 523.399.981-15 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO) (IMPETRADO), FERNANDO CESAR LOPES PIVA - CPF: 045.353.118-03 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA CAMPELO DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 067.026.171-86 (VÍTIMA), JUAN MARCILIO DOS SANTOS - CPF: 009.986.731-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Pedido De Prisão Domiciliar. Indeferimento. Adequado Atendimento Médico Na Unidade Prisional. Ausência De Constrangimento Ilegal. Ordem Denegada.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de habeas corpus impetrado com pedido de liminar, visando à concessão de prisão domiciliar a paciente portador de insuficiência renal crônica em estágio terminal, esquizofrenia paranoide e transtorno de ansiedade generalizada, sob o argumento de que a unidade prisional não dispõe de infraestrutura adequada para seu tratamento.

2.

O pedido de prisão domiciliar foi negado pelo juízo de origem, sob o fundamento de que o estabelecimento prisional oferece os cuidados médicos necessários.

II.
Questão em discussão

3. A questão central consiste em saber se a condição de saúde do paciente justifica a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP.

III.
Razões de decidir

4. Constatou-se que a unidade prisional dispõe de estrutura para oferecer o tratamento adequado ao paciente, incluindo escoltas regulares para hemodiálise e protocolo de atendimento emergencial.
5. A concessão de prisão domiciliar no âmbito da execução penal não afasta a autonomia da decisão sobre a prisão preventiva, pois esta se fundamenta na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal em novos delitos imputados ao paciente.
6. Relatórios médicos e administrativos indicam que o paciente recebe acompanhamento contínuo e que há indícios de conduta manipulativa com o objetivo de obter a prisão domiciliar.
7. Precedentes do STJ e do TJMT reforçam que a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige prova inequívoca da impossibilidade de atendimento médico adequado no estabelecimento prisional, o que não restou demonstrado no caso concreto.

IV.
Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de prisão domiciliar por razões de saúde exige comprovação inequívoca da impossibilidade de tratamento adequado na unidade prisional. 2. A autonomia da decisão sobre a prisão preventiva não é afastada por medida concedida no âmbito da execução penal.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 318, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC 1035680-12.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11.2.2025, Publicado no DJE 14.2.2025; TJMT, HC 1029361-62.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Des.

Rel. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 6.2.2024, Publicado no DJE 13.2.2024

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jair Ribeiro de Souza,
apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT
, que, nos autos da Ação Penal nº 1000096-58.2024.8.11.0039, indeferiu o pedido de prisão domiciliar (Id. 263436293).

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção do paciente sob custódia na Cadeia Pública de Cáceres (MT), apesar de suas graves condições de saúde. Argumenta que o paciente é portador de insuficiência renal crônica em estágio terminal (CID N 18.0), além de esquizofrenia paranoide e transtorno de ansiedade generalizada (CID F20.0 e F41.1), patologias que demandam tratamento médico intensivo e acompanhamento contínuo.

Destaca que o paciente já foi beneficiado anteriormente com a concessão de prisão domiciliar, em decisão proferida nos autos do
habeas corpus
nº 1018290-63.2023.8.11.0000, que reconheceu suas condições de saúde específicas e a necessidade de um ambiente adequado para garantir o tratamento. No entanto, argumenta que a unidade prisional onde o paciente se encontra não possui infraestrutura para atender às demandas médicas complexas, agravando o quadro físico e mental, mesmo com os serviços disponibilizados pelo sistema penitenciário.

Com base nesses fundamentos, o impetrante requer a concessão de medida liminar para cessar o constrangimento ilegal imposto ao paciente, pleiteando a restituição do regime de prisão domiciliar, com o objetivo de assegurar o atendimento integral de suas necessidades de saúde (Id. 263436291).

A petição inicial foi acompanhada dos documentos pertinentes (Id. 25924699 e seguintes).

A

liminar
foi
indeferida
(Id. 263827280)

A seguir, vieram os informes judiciais (Id. 265734763).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (Id. 263459264).

V O T O R E L A T O R

Jair Ribeiro de Souza
está preso preventivamente, pela suposta prática do crime de Homicídio Qualificado, ocorrido em 31.8.2023, com a prisão preventiva decretada em 9.9.2024

pelo
Desembargador José Zuquim Nogueira,
nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº
1000439- 54.2024.8.11.0039
(Id. 169046033 -
Ação Penal 1000096-58.2024.8.11.0039).

No bojo dessa ação penal, foi formulado pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar (Id. 178638302), o qual foi indeferido no dia
10.01.2025
, sob a seguinte fundamentação (Id. 180301951):

“(...)Em análise criteriosa dos autos, não há qualquer elemento ou prova concreta que comprove a veracidade das alegações apresentadas pela defesa de Jair Ribeiro. Pelo contrário, os documentos oficiais encaminhados pela diretoria da unidade prisional indicam que todas as necessidades de saúde do custodiado estão sendo devidamente atendidas. Os relatórios médicos e administrativos juntados demonstram que o custodiado tem recebido acompanhamento regular, incluindo a disponibilização de tratamentos médicos e medicamentos quando necessário. As informações fornecidas pela unidade prisional refletem um cenário de cuidado e atendimento adequado, de acordo com as condições disponíveis e compatíveis com o sistema prisional. Assim, diante da ausência de elementos probatórios aptos a corroborar as alegações da defesa e considerando que as informações oficiais apontam para o adequado atendimento às necessidades do custodiado, INDEFIRO o pedido e
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE JAIR RIBEIRO DE SOUZA NO ESTABELECIMENTO EM QUE SE ENCONTRA.”
(Id. 180301951 - Autos PJE 1º grau – Ação Penal – 1000096-58.2024.8.11.0039).

Importante esclarecer que,
Jair Ribeiro
, também se encontra preso preventivamente,
pela suposta prática do crime de Tentativa de Homicídio, ocorrido em 22.12.2023,

cuja prisão preventiva foi decretada em 30.8.2024 a requerimento do Ministério Público, amparado pela comprovada capacidade do estabelecimento prisional em oferecer tratamento adequado
(Id. 167483576 – Autos Ação Penal 1000211-79.20248.11.0039).

Por outro lado
, o paciente também cumpre pena unificada nos autos do Executivo Penal n. 0006537-25.2008.8.11.0042 de 38 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado. No entanto, sua privação de liberdade foi condicionada à medida de segurança, até
elaboração de novo laudo pericial

para avaliar sua inimputabilidade (Ref.Mov. 274.1 - Autos SEEU 0006537-25.2008.85.11.0042).

Paralelamente, em 18.11.2024, foi concedida ao paciente
prisão domiciliar
em razão de seu estado de saúde (Ref.Mov. 317.7 – Autos SEEU 0006537-25.2008.85.11.0042).

Premissa em mesa, muito embora, ocorra um aparente conflito entre as decisões proferidas no âmbito da execução penal e a manutenção da prisão preventiva, entendo que essa superposição de medidas não impede, por si só, a segregação cautelar do paciente, especialmente diante da gravidade do crime imputado e da necessidade de resguardar a ordem pública. Explico.

Primeiramente, a conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança
não impede a decretação de prisão preventiva em novos processos
, caso presentes os requisitos do
art. 312 do Código de Processo Penal
. A medida de segurança ambulatorial diz respeito ao cumprimento da pena já imposta, enquanto a prisão preventiva refere-se à necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal em novos delitos atribuídos ao paciente.

Além disso, a concessão da
prisão domiciliar no âmbito da execução penal
foi fundamentada na condição de saúde do paciente e
não interfere nas prisões preventivas
decretadas nos processos criminais em curso. O deferimento dessa medida visava exclusivamente à execução da pena já imposta, sem qualquer repercussão sobre a necessidade de segregação cautelar nos novos delitos investigados.

No mais, atento aos autos da
Ação Penal nº 10000096-58.2024.8.11.0039
, infere-se que a própria unidade prisional onde o paciente se encontra recluso informou, em
16.12.2024
, por meio do Ofício nº 178891767 (Id. 178891767), que ele vem recebendo os cuidados médicos necessários dentro do estabelecimento, incluindo escolta regulares três vezes por semana para o Centro de Tratamento dos Rins, além de atendimento médico interno para demais demandas de saúde.

O documento também destaca que há um protocolo estabelecido para atendimento emergencial, assegurando que, caso necessário, o paciente seja encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com acompanhamento contínuo.

Além disso, conforme consta do referido ofício, a unidade prisional relatou que o paciente
vem adotando conduta manipulativa
, declarando que pretende “
buscar internação a todo custo
” e que usaria estratégias para “
desequilibrar emocionalmente os profissionais e se livrar da prisão imposta
”. Essa informação é corroborada pelos registros médicos anexados, que indicam uso inadequado de medicamentos, supostamente com a intenção de provocar internação, além de relatos de coação à equipe de saúde.

Dessa forma, considerando os documentos oficiais juntados aos autos e a manifestação da própria unidade prisional, verifica-se que não há indícios de que o sistema prisional esteja falhando no atendimento à saúde do paciente, afastando, em tese, a necessidade de concessão da prisão domiciliar com fundamento em risco à sua integridade física.

Portanto, a conclusão que se chega é a de que a medida de segurança, condicionada à elaboração de novo laudo pericial, e a concessão da prisão domiciliar no âmbito da execução penal decorrem de situações jurídicas distintas e não afastam a autonomia da decisão relativa à prisão preventiva, a qual, aparentemente, se fundamenta em elementos concretos que justificam sua necessidade no curso da ação penal pelo crime de homicídio qualificado.

Ademais, em consulta aos autos do Executivo Penal do paciente, verifica-se que o

Ofício nº 178891767 não era de conhecimento do Juízo da Execução Penal à época da concessão da prisão domiciliar, o que demonstra que a realidade fática naquele momento era distinta da atual. Importante frisar que à época, a medida foi concedida sem a informação de que a unidade prisional dispõe de estrutura para prestar o atendimento médico necessário, circunstância que altera a fundamentação original da decisão.

Por fim, apenas para que a defesa não fique sem resposta quanto à prisão domiciliar concedida nos autos do
habeas corpus
nº 1018290-63.2023.8.11.0000, destaca-se que a situação do paciente atualmente difere daquela analisada naquela oportunidade. Na ocasião, ele estava custodiado na Comarca de São José dos Quatro Marcos, onde se entendeu que
a estrutura prisional era insuficiente para seu tratamento
. Agora, encontra-se
preso na Cadeia Pública de Cáceres
, unidade que, como já mencionado,
vem garantindo atendimento médico contínuo e escoltas regulares para tratamento especializado
, afastando, por ora, os fundamentos que justificaram a concessão da prisão domiciliar naquele
habeas corpus.

Nesse contexto, o benefício da prisão domiciliar elencado no art. 318, inc. II do CPP, exige comprovação inequívoca de que o custodiado esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave. Não basta a mera existência de enfermidade; é necessário demonstrar que a sua condição compromete severamente sua integridade física e que o tratamento indispensável não pode ser prestado no ambiente prisional ou em unidade hospitalar vinculada ao sistema penitenciário.

Tal entendimento vem consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, amplamente adotada por este Tribunal, consolidou o entendimento de que, nos termos do parágrafo único do art. 318 do CPP, a prisão domiciliar por razões de saúde somente se justifica quando demonstrada de forma cabal a insuficiência do atendimento médico dentro do sistema prisional.

Destacam-se, nesse contexto, os seguintes julgados que reafirmam a necessidade de prova inequívoca da impossibilidade de tratamento adequado na unidade prisional:

“(...) 5. As mazelas que atingem o paciente, não refletem risco real e iminente à vida e podem ser tratadas com alimentação balanceada, medicação adequada e acompanhamento psicológico, medidas que já vêm sendo ofertadas dentro ergástulo.

(TJMT, HC 1035680-12.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11.2.2025, Publicado no DJE 14.2.2025)

“(...) Não demonstrada a extrema debilidade em razão da doença que acomete o paciente ou que o estabelecimento prisional em que ele se encontra recluso não oferece o tratamento adequado para a sua enfermidade, inviável a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar

(TJMT, HC 1029361-62.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Des.

Rel. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 6.2.2024, Publicado no DJE 13.2.2024)

Em síntese, com a saúde do paciente estabilizada, a unidade prisional conta com uma estrutura técnica e uma equipe dedicada para proporcionar o acompanhamento clínico necessário, não há margem para alegar qualquer ilegalidade na medida adotada.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Jair Ribeiro de Souza.

Determino a e
xpedição de ofício ao Juízo da Execução Penal – 1ª Vara Criminal de Cáceres (
SEEU 0006537-25.2008.85.11.0042)
,
encaminhando cópia deste
decisum
,
para conhecimento e eventuais providências que entender cabíveis no âmbito da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025